Tribunal: TJBA
Processo: 8122799-51.2024.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): JOANICE MARIA GUIMARAES DE JESUS
Órgão julgador: JOANICE MARIA GUIMARAES DE JESUS
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-21
Data de publicação: 2025-07-21

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n. 8122799-51.2024.8.05.0001

Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível

APELANTE: SUL AMERICA SEGURO SAUDE S.A.

Advogado(s): THIAGO PESSOA ROCHA

APELADO: JOSE MARIA REBELLO FILHO

Advogado(s):RAFAEL FONTELES RITT

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. PLANO DE SAÚDE. CONTRATO NÃO ADAPTADO À LEI N.º 9.656/98. ABLAÇÃO DE TUMOR RENAL. NEGATIVA DE COBERTURA. CDC. DANO MORAL CONFIGURADO. MANUTENÇÃO DA MULTA COMINATÓRIA. RAZOABILIDADE. HONORÁRIOS MAJORADOS. RECURSO NÃO PROVIDO.

Caso em análise:

1. Ação ajuizada por beneficiário de plano de saúde não adaptado à Lei n.º 9.656/98, visando à cobertura de procedimento de ablação de tumor renal, prescrito por médico assistente.

2. Sentença de procedência para determinar o custeio do tratamento e condenar a operadora ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$15.000,00.

Questão em discussão:

3. Aplicação do Código de Defesa do Consumidor aos contratos de planos de saúde anteriores à Lei n.º 9.656/98 e validade da negativa de cobertura de procedimento médico prescrito.

Razões de decidir:

4. A jurisprudência do STJ reconhece a aplicação do CDC aos contratos de plano de saúde, ainda que antigos.

5. A negativa de cobertura baseada exclusivamente em cláusula contratual restritiva viola o direito à saúde do consumidor, especialmente em caso de urgência médica e hipervulnerabilidade.

6. Procedimento prescrito por médico da rede credenciada, com respaldo técnico. Rol da ANS tem caráter exemplificativo, conforme Lei n.º 14.454/2022.

7. Dano moral configurado. Multa cominatória mantida dentro dos parâmetros legais. Recurso quanto ao reembolso sem dialeticidade. Correção monetária pelo INPC, nos termos da jurisprudência do STJ.

Tese e dispositivo:

8. É abusiva a negativa de cobertura de procedimento prescrito para tratamento de doença coberta contratualmente, ainda que o contrato de plano de saúde não tenha sido adaptado à Lei n.º 9.656/98, devendo ser aplicada a legislação consumerista. Indevida negativa configura dano moral.

Recurso conhecido e não provido.
Sentença mantida. Honorários majorados para 15% sobre o valor da condenação.

Vistos
, relatados e discutidos estes autos da apelação n.º:
8122799-51.2024.8.05.0001
em que figura como apelante
S
UL AMERICA COMPANHIA DE SEGURO SAUDE
e apelado
JOSÉ MARIA REBELLO FILHO.

ACORDAM
os Desembargadores componentes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em
CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO
, nos termos do voto da Relatora.

Sala das Sessões,

de

de 2025.

Presidente

Desa. Joanice Maria Guimarães de Jesus

Relatora

Procurador(a) de Justiça

JG23